Tribunal: STF
Processo: Rcl 91934
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Reclamação constitucional. Alegada afronta à decisão proferida no RE 603.616/RO (Tema 280-RG). Decisão reclamada passível de reforma pela via recursal própria. Julgamento de agravo em recurso especial não finalizado.  Existência de agravo em recurso extraordinário a ser encaminhado a esta Suprema Corte.  Inadequação da via reclamatória. Negativa de seguimento.

Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada contra em face de acórdão proferido do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, nos autos da Apelação Criminal nº 1506186-54.2020.8.26.0554, teria afrontado entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal firmado no RE 603.616/RO (Tema 280-RG).
Narra a inicial que os reclamantes foram condenados pela prática do crime previsto no art. 2º, §§3º e 4º, I, da Lei nº 12.850/2013, sob a acusação de integrarem organização criminosa voltada à prática de estelionato. 
Interposta apelação, a defesa alegou, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas mediante ingresso policial em domicílio sem mandado judicial, sustentando que a diligência teria ocorrido com base apenas em denúncia anônima.
Sustenta-se que o Tribunal de Justiça de São Paulo rejeitou a preliminar e manteve a condenação, entendendo regular o ingresso policial diante de denúncia anônima que indicava a existência de organização criminosa no local e da natureza permanente do delito.
Alegam que “contra o referido acórdão foi interposto Recurso Especial e Recurso Extraordinário, posteriormente inadmitidos, com interposição dos respectivos agravos, restando esgotadas as vias recursais ordinárias”.
Na presente reclamação, sustenta-se afronta ao entendimento firmado no Tema 280 da repercussão geral, segundo o qual o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial somente é lícito quando amparado em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito.
Requerem, liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado e, ao final, o julgamento procedente da reclamação, com a cassação da decisão impugnada e a determinação de que outra seja proferida em conformidade com a orientação firmada por esta Corte.

É o relatório. Decido.

A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 
A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), sendo inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.
O Código de Processo Civil disciplinou o instituto no art. 988 e seguintes (grifei): 
 
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal; 
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 
(...) § 5º É inadmissível a reclamação: 
I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 
II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (...).”

Da leitura a contrario sensu do art. 988, § 5º, II, do CPC, extrai-se a possibilidade do manejo da reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias.
A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza “após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015” (Rcl 62.215, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 09.11.2023 - grifei). 
Na espécie, verifico que a Presidência da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil.
Embora tenha mencionado o entendimento firmado por esta Corte no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO (Tema 280 da repercussão geral), a autoridade reclamada expressamente consignou que não aplicaria o precedente qualificado da Suprema Corte para fins de negativa de seguimento, em razão da afetação, pelo Superior Tribunal de Justiça, do Tema 1.163 (REsp nº 1.990.972/MG), relativo à controvérsia sobre a existência, ou não, de fundadas razões para ingresso policial em domicílio diante de denúncia anônima ou de fuga do suspeito para o interior da residência. Vejamos (Doc. 5, fls. 33-35): 

“(...)
Inicialmente, não se descura que o Excelso Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 603.616/RO (Tema 280), em sessão de julgamento realizada aos 05 de novembro de 2015, por maioria, reconheceu a repercussão geral e fixou a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo que em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados.
Contudo, observados os termos do aresto vergastado quanto à matéria mencionada, e diante da afetação, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, do Recurso Especial nº 1.990.972/MG (Tema 1163) como representativo da questão de direito relativa a saber se a simples fuga do réu para dentro da residência ao avistar os agentes estatais e/ou a mera existência de denúncia anônima acerca da possível prática de delito no interior do domicilio, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, constituem ou não, por si sós, fundadas razões (justa causa) a autorizar o ingresso dos policiais em seu domicílio, sem prévia autorização judicial e sem o consentimento válido do morador, estando referido tema pendente de finalização, deixo de negar seguimento ao apelo extremo pelo precedente qualificado da Corte Suprema e passo ao juízo de prelibação, verificando que o reclamo é inadmissível diante da existência de óbice processual.
Com efeito, a análise das questões suscitadas demanda o revolvimento de fatos e provas, sendo aplicável à hipótese a decisão da Corte Suprema de que:
(...)
Consigno, ademais, o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal: O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (...).
Ante o exposto, não preenchidos os requisitos exigidos, NÃO ADMITO o recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil.”

Nessas circunstâncias, a decisão de inadmissibilidade procedeu ao juízo ordinário de admissibilidade do recurso extraordinário, concluindo pela incidência de óbice processual consistente na necessidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos, aplicando, assim, a orientação consagrada na Súmula 279 desta Corte.
A parte recorrente, então, interpôs agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil (Doc. 5, fls. 41-47).
Verifica-se, contudo, que o referido agravo ainda não foi submetido à apreciação desta Suprema Corte. Conforme consulta aos sistemas processuais do Superior Tribunal de Justiça, o agravo em recurso especial permanece em trâmite, circunstância que impede, por ora, a remessa do agravo em recurso extraordinário para exame por este Tribunal.
Assim, o ato apontado como reclamado consiste em decisão de inadmissão de recurso extraordinário ainda sujeita ao controle por meio do recurso próprio, qual seja, o agravo previsto no art. 1.042 do CPC, o qual ainda será apreciado por esta Corte.
Nesse contexto, revela-se inviável a utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal, notadamente para garantir a autoridade de precedente firmado em repercussão geral, quando ainda pendente a análise do recurso cabível destinado justamente a impugnar a decisão de inadmissibilidade.
Com efeito, nos termos do art. 988, § 5º, II, do Código de Processo Civil, a reclamação destinada a assegurar a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral pressupõe que a decisão de inadmissibilidade tenha aplicado a sistemática da repercussão geral, hipótese em que se exige, ainda, a prévia interposição de agravo interno perante o tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC).
No caso dos autos, entretanto, a decisão de inadmissão não se fundamentou na aplicação do precedente firmado no Tema 280 da repercussão geral, tampouco decorre da apreciação de agravo interno na origem. Ao contrário, a negativa de seguimento baseou-se exclusivamente na incidência de óbice processual relacionado ao reexame de fatos e provas.
Diante desse quadro, não se mostra cabível a presente reclamação, ajuizada com fundamento no art. 988, § 5º, II, do CPC, uma vez que o ato reclamado permanece sujeito à revisão pelas vias recursais ordinariamente previstas no ordenamento jurídico.
Nessa linha, trago à colação, os seguintes precedentes:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. DECISÃO DENEGATÓRIA IMPUGNADA POR MEIO DO AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE NÃO APLICOU PARADIGMA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL. 
1. Para que se conheça da reclamação com base no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 (proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos) é necessário que: (i) a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário tenha aplicado a sistemática da repercussão geral; e (ii) tenha sido interposto o competente agravo interno na origem. Precedente. 
2. No caso, o ato reclamado não é decisão resultante da apreciação de agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC) e a inadmissão do recurso extraordinário não se baseou na aplicação de entendimento firmado na sistemática de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Nesse cenário, incabível a presente reclamação, proposta apenas com fundamento no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015. 
3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(Rcl 48590 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 12-11-2021 - grifei)

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DESRESPEITO A PRECEDENTE DO STF PLASMADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. 
1. Rompendo tradicional entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o Código de Processo Civil de 2015 prevê hipótese de reclamação por ofensa a entendimento de mérito desta Corte formado em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 
2. Essa previsão, todavia, não deve representar a banalização do instituto, de modo a trazer para esta Corte toda e qualquer inconformidade com as decisões das instâncias de origem. 
3. O próprio Código fornece balizas seguras para a adequada compreensão do instituto. 
4. A parte final do inc. II do § 5º do art. 988 do CPC impõe o esgotamento das instâncias ordinárias. 
5. Portanto, NÃO caberá reclamação por inobservância a precedente com repercussão geral reconhecida (a) enquanto couberem recursos na instância de origem, não se considerando entre esses os chamados “recursos facultativos” (embargos de declaração; embargos de divergência; embargos do art. 894, II, da Consolidação das Leis do Trabalho; entre outros) e (b) quando a decisão comportar recurso para o SUPREMO. 
6. Em relação ao que se colocou na letra b supra, NÃO caberá a reclamação ora em exame contra decisão da origem que inadmita recurso extraordinário sem fazer menção a precedente formado sob a sistemática da repercussão geral. Para trazer ao SUPREMO a discussão sobre todos outros tipos de óbices, a parte dispõe do agravo do art. 1.042 do CPC, no qual, além de proceder à indispensável impugnação específica, pode postular a aplicação de precedente de repercussão geral. A reclamação, nessa hipótese, mostra-se desnecessária, pois a parte tem acesso ao SUPREMO, inclusive com possibilidade de tutela de urgência (art. 1.029, § 5º). 
7. Por decorrência lógica, a reclamação em tela somente caberá do julgamento do agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do CPC, devendo ser proposta antes da formação da coisa julgada (CPC, art. 988, § 5º, I). 
8. De outro lado, o Código deixa muito claro que o reclamante pode usar como fundamento somente “acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral RECONHECIDA” ou “acórdão proferido em julgamento de recurso extraordinário REPETITIVO”. 
9. Dentro desses exíguos limites, não cabe alegar nesta reclamação (a) desrespeito a acórdão que afirmou INEXISTENTE a repercussão geral de certa matéria e (b) a aplicação de óbices processuais ou de outros precedentes, destituídos da força da repercussão geral ou do caráter repetitivo definido nos arts. 1.036 a 1.041. 
10. Em síntese: a reclamação prevista no art. 988, § 5º, II, do CPC (a) cabe tão-somente do julgado que resultar da apreciação do agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do CPC e (b) pode apontar como fundamento exclusivamente acórdão de recurso extraordinário REPETITIVO ou com repercussão geral RECONHECIDA. 
11. Embora a presente reclamação ajuste-se a esses parâmetros, no mérito, não traz argumentos que evidenciem a inobservância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida.
12. Agravo interno a que se nega provimento.”
(Rcl 27798 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 14-11-2017 - grifei)

Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido liminar. 
Publique-se.

Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente